Tribunal: STF
Processo: Rcl 94434
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por J. L. F. A. A contra ato da Delegacia de Polícia Civil de Guanhães/MG, nos autos do Procedimento Investigatório PCnet n.º 2026-280-000410-001-018658718-96 (FATO/REDS n.º 2026-014914234-001), sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 
O reclamante narra que 

“é investigado em procedimento policial conduzido pela Delegacia de Polícia Civil de Guanhães/MG (PCnet n.º 2026-280-000410-001-018658718-96), referente à apuração, em tese, de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) e falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), em contexto investigativo conexo à prisão preventiva do então Prefeito Municipal de Guanhães/MG, decretada nos autos n.º 1406441-67.2026.8.13.0000, em trâmite originariamente perante a 4.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.”

Acrescenta que, em 27/04/2026, a defesa técnica compareceu à Delegacia de Polícia e protocolizou pedido de acesso aos autos, contudo a autoridade reclamada 

“postergou a apreciação favorável do pedido de vistas, fornecimento de cópias e extração de elementos do procedimento, sob fundamentos genéricos de ‘sigilo judicial’, ‘diligências em curso’ e ‘possíveis corréus/coautores e circunstâncias fáticas pendentes de melhor elucidação’".
Nesse sentido, sustenta o reclamante que a negativa de acesso aos autos viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e da paridade de armas ante o completo cerceamento de defesa e a impossibilidade do exercício da advocacia.
Requer, ao fim,

“b) a concessão da medida liminar, nos exatos termos do Capítulo VI desta peça, determinando-se à Autoridade Policial Reclamada o franqueamento imediato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, do acesso integral à mídia audiovisual da oitiva do adolescente Ítalo Henrique Carvalho Rodrigues e aos demais elementos já documentados no procedimento investigatório;
c) a notificação da Autoridade Reclamada para prestação de informações no prazo legal; 
d) a oitiva do Procurador-Geral da República, na forma do art. 103-A, § 3.º, da Constituição Federal, c/c art. 7.º da Lei n.º 11.417/2006; 
e) a comunicação, por ofício, à 4.ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos n.º 1.0000.26.159327-1/000, para conhecimento e providências cabíveis; 
f) ao final, a procedência da Reclamação, para o fim de cassar o ato reclamado na parte em que posterga a apreciação favorável do pedido de acesso aos autos, declarando-se a sua incompatibilidade com a Súmula Vinculante n.º 14, e determinando-se o franqueamento integral, à defesa do Reclamante, dos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório, em especial da mídia audiovisual da oitiva do adolescente Ítalo Henrique Carvalho Rodrigues.”

É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

É pertinente, ainda, a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 

Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

A parte reclamante alega não ter conseguido acesso a qualquer elemento de prova, inclusive aqueles que já se encontram devidamente documentados e formalizados nos autos, fato que impediria que a defesa constituída pudesse exercer sua função, violando o direito à ampla defesa e o pleno exercício do contraditório técnico.
Colhe-se das decisões proferidas pela autoridade reclamada o seguinte: 

“Cuidam os autos do procedimento investigatório PCNET nº 2026-280-000410-001- 018658718-96, já encaminhado ao Poder Judiciário, onde tramita sob o n° 5001202- 15.2026.8.13.0280, em regime de sigilo judicial, circunstância que impõe redobrada cautela no manejo, acesso e compartilhamento de informações nele constantes, sobretudo diante da natureza dos fatos apurados e da existência de diligências investigativas ainda pendentes de integral cumprimento, mesmo indicado número diverso no pleito do nobre patrono, ajuste-se para este.
Registre-se, de início, que o presente ato é praticado por esta Autoridade Policial em caráter excepcional e de urgência administrativa, objetivando resguardar a regular tramitação do expediente e conferir resposta imediata às petições recentemente protocolizadas, não significando assunção da presidência formal do inquérito policial em referência, cuja condução permanece afeta à autoridade competente.
Determino, inicialmente, a juntada aos autos dos requerimentos apresentados pela defesa constituída do investigado, para que passem a integrar formalmente o caderno investigatório, com as anotações e registros de praxe.
No tocante ao pedido de acesso, fornecimento de vistas, cópias ou extração de elementos constantes do procedimento, verifica-se que a investigação se encontra submetida a sigilo judicial, além de persistirem diligências em curso e medidas ainda não concluídas, inclusive relacionadas a possíveis corréus/coautores e circunstâncias fáticas pendentes de melhor elucidação.
Nessa conjuntura processual, a disponibilização ampla e imediata do conteúdo integral dos autos, neste momento, revela-se incompatível com a necessidade de preservação da eficácia das diligências investigativas, da higidez probatória e da própria utilidade do trabalho policial em andamento, sem prejuízo de futura reapreciação pela autoridade natural do feito ou pelo Juízo competente, no momento processual oportuno e observados os limites legais.
Assim, fica postergada, por ora, a apreciação favorável do pleito de vistas e extração de cópias, devendo a matéria ser reexaminada em momento posterior, especialmente após o encerramento das diligências sensíveis ainda pendentes ou por deliberação da autoridade presidente do feito e/ou da autoridade judicial competente.” (e-doc. 4)

Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente